Tribunal: TJDFT
Processo: 0732748-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E DESOBEDIÊNCIA. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA E MATERIALIDADE DAS CONDUTAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECLARAÇÕES E DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. A palavra dos policiais que participam das diligências apresenta relevante força probatória, sobretudo se corroborada por outros elementos de prova. 1.2. Contudo, na hipótese dos autos, as testemunhas oculares, ouvidas sob o crivo do contraditório, apresentaram versões absolutamente divergentes dos policiais sobre a dinâmica dos fatos, indo ao encontro do relato feito pelo acusado em juízo, o que coloca em dúvida a própria regularidade da acusação.
2. Havendo dúvida razoável no conjunto probatório produzido nos autos, não é possível a manutenção do édito condenatório, devendo prevalecer a solução mais favorável ao réu (actore non probante, reus absolvitur).
3. Recurso provido.